Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710074-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODILON DE ALENCAR OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por ODILON DE ALENCAR OLIVEIRA, em face de suposta conduta omissiva imputada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. Na decisão proferida no ID 24702193, esta Relatoria concedeu a medida liminar para determinar a transferência do impetrante para um hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública de saúde ou conveniada do Distrito Federal,. No ID 24803628, foi noticiado falecimento do impetrante e postulada a extinção do presente mandamus pela perda superveniente do interesse de agir. Certidão de óbito juntada ao ID 25459097. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual (ID 26216656). É o necessário. Decido. Conforme relatado, a pretensão veiculada neste writ cingia-se à disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde ou conveniada do Distrito Federal, em razão do agravamento do estado de saúde do impetrante diagnosticado com covid’19. No entanto, em que pese os esforços empreendidos, o impetrante faleceu, consoante certidão acostada aos autos (ID 25459097). Nesse contexto, o objeto do presente mandamus se esvaiu. Nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem resolução de mérito, em caso de morte da parte, se a ação for considerada intransmissível, como na hipótese em apreço. Confira-se o entendimento jurisprudencial: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A morte do impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, sendo inviável a habilitação dos herdeiros no feito, pois o direito líquido e certo postulado na ação mandamental é personalíssimo e intransferível. Segurança denegada. (Acórdão 966286, 20160020257362MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016. Pág.: 115) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Acórdão n.1019521, 07017650320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017) Sem dúvidas, o país e o mundo vivem dias desafiadores e tristes frente à perda de muitas vidas em decorrência da pandemia do COVID-19. Posto isso, é com pesar que JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator